Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728381-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, VINICIUS DA COSTA COELHO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, ao agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo do recurso e o levantamento da quantia penhorada pelo agravado, conforme documento de ID 39549593. Após, conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator